Tribunal: TJDFT
Processo: 0727479-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727479-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GA SELF STORAGE PARTICIPACOES S.A., GA BRASILIA PARQUE CIDADE LOCACAO DE ESPACO LTDA AGRAVADO: MAIA E BORBA S/A, MB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, MARCELO MARTINS BORBA, ANA MARIA DOS SANTOS BORBA, ANTONIO FERNANDO DE OLIVEIRA MAIA, TELMA ROMAO MAIA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por GA Brasília Parque Cidade Locação de Espaço Ltda. E GA Self Storage Participações S.A. contra decisão da 10a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela antecipada para desobrigar os autores, ora agravados, a promoverem a entrega do Termo de Quitação da alienação fiduciária enquanto estiver pendente a discussão quanto ao inadimplemento parcial das obrigações assumidas pelas rés, agravantes (autos no 0736718-77.2023.8.07.0001, ID no 195163987). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de julho de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO